Tribunal: TJMT
Processo: 1022673-78.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022673-78.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGUINALDO SANTOS DA GAMA - CPF: 107.936.661-04 (APELADO), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), NAURIA ALVES DE OLIVEIRA DA GAMA - CPF: 209.594.191-87 (APELADO), DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.187.487/0001-14 (APELANTE), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA.

EMBARGADO
(S):
AGUINALDO SANTOS DA GAMA e NAURIA ALVES DE OLIVEIRA DA GAMA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE –
INOVAÇÃO RECURSAL
–

PRETENSÃO DISTINTA DOS PEDIDOS DA APELAÇÃO - INTENÇÃO
DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE
– EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
S
E
REJEITADOS
.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal
, a qual se evidencia na hipótese
de reforma do julgado que difere dos pedidos da apelação do ora embargante.
Os e
mbargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA.

contra o acórdão de ID no
211408689
,
exarado pela
Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade de votos,
des
proveu o recurso de
a
pelação
interposto pela ora embargante
.

A
Embargante
, em suas razões recursais (ID

212067699
),

assevera que o acórdão apresentou
vício de
contradição
, sobre o
s
seguinte
s
ponto
s
:

Contradição
entre o acórdão e o dispositivo da sentença

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício

e
, assim,
suprir a contradição
para obter efeitos modificativos ao julgado.

Na certidão de ID
213670174
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O
s
e
mbargado
s
, por sua vez,

apesar de intimado
s
, não
a
presentaram
contrarrazõe
s, conforme certidão de ID
215287196
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA.

EMBARGADO
(S):
AGUINALDO SANTOS DA GAMA e NAURIA ALVES DE OLIVEIRA DA GAMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Contradição entre o acórdão e o dispositivo da sentença

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe
contradição
no acórdão impugnado,
pois sustenta que
, na sentença de Primeira Instância, o juízo a quo
, quanto à multa por rescisão contratual, entendeu que seria suficiente,
em favor da
embargante
, que
os embargantes adimplissem o montante de
10 % do valor que já pagaram à recorrente
.

Todavia, asseveram que o
voto condutor do
acórdão embargado
se fundamentou
, para manter a sentença,
na cláusula no 02 do contrato, que dispõe que a multa
rescisória
de
10% incide
sobre o valor total da venda
, o que denota contradição e, assim, segundo sustenta a apelante,
deve resultar no parcial provimento do recurso.

Pois bem.
A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento da Apelação Cível interposta e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada
pela Egrégia Câmara
, razão pela qual, não vislumbro nenhuma
contradição
no
“decisum”
questionado
, ainda mais em decorrência dos expressos pedidos recursais da apelação, conforme
será examinado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser
analisados
com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo
Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal
e não há que se falar em contradição,
conforme se vê abaixo:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO QUE AGUARDA ENTREGA DA OBRA - AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ATRIBUI AOS PROMITENTES COMPRADORES A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA – PERCENTUAL PREVISTO EXPRESSAMENTE NO CONTRATO – MAJORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL - RECURSO NÃO PROVIDO

Nos contratos que envolvem lotes que aguardam conclusão de obra para a entrega do empreendimento, a responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial e do IPTU incide a partir da efetiva posse do imóvel, sob pena de o adquirente ter que arcar com essas despesas enquanto está impossibilitado de usufruir do bem. Abusividade da cláusula que demanda nulidade. Inteligência dos
arts
. 47 e 51, II e IV, do Código de Defesa do Consumidor, c/c o art. 32 do Código Tributário Nacional.

Não cabe majoração de multa rescisória expressamente prevista, em contrato preliminar, no percentual de 10%, sob pena de violação da boa-fé contratual. Inteligência do art. 4o, III, do Código de Defesa do Consumidor, c/c o art. 442 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA
, tirado contra sentença (ID 206394708) proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais, proposta por
AGUINALDO SANTOS DA GAMA
e
NAURIA
ALVES DE OLIVEIRA DA GAMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Os autores, em 02.12.2017
, firmaram proposta de compra e venda – contrato preliminar, com o intuito de adquirir o imóvel
da quadra 14, lote 01, com área de 472,28m, no loteamento Chapéu do Sol II (Parque Genebra) (ID 121953604), comercializada pela demandada,
pelo valor total de R$ 165.298,00 e diante do exorbitante aumento do valor total da dívida, deixaram de pagar as 180 parcelas reajustáveis avençadas.

Diante disso, postularam ao final pela
: I) nulidade do contrato preliminar de compra e venda e devolução dos valores pagos; II) nulidade da cláusula contratual que responsabiliza os autores ao pagamento de multa contratual em razão da rescisão; III) nulidade da cláusula segunda que prevê a responsabilidade dos autores de pagarem o IPTU; IV) afastamento da aplicação da Lei no 9.514/97; V) condenação da requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 e honorários advocatícios.

[...]

Primeiramente,
verifica-se que a requerida
Ductievicz
Incorporadora Ltda. se manteve inerte apesar de ter sido devidamente citada (expediente 23320440), fato este que caracteriza a sua revelia
.

Ademais, importante acrescentar
que a requerida é cadastrada no sistema
PJe
, conforme se verifica da relação de cadastro,
tendo, portanto, caracterizado a citação eletrônica disposta no art. 246, §1o do Código de Processo Civil
.

[...]

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar rescindindo o contrato celebrado entre as partes (ID 121953604), bem como declarar nula a parte final da cláusula 02 do contrato que se refere a obrigação dos autores de pagarem tributos (IPTU) e taxas de condomínio, mantendo a aplicação da multa por rescisão contratual, e, por consequência, condeno a requerida a devolver os valores pagos pelos autores de uma só vez
, que deverá ser corrigido monetariamente, segundo o índice do INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso de cada parcela, acrescentando juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da condenação
, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86).

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 206394717), a apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Legalidade dos descontos do IPTU pagos pelo incorporador

Necessidade de se majorar a multa da rescisão contratual para o percentual de 25%

Os apelados, por sua vez, apresentam contrarrazões (ID 206394727) rebatendo as alegações da apelante.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes nos autos de origem (ID 140232084), e preparo recolhido, nos termos da certidão de ID 206510178.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA

APELADO(S):
AGUINALDO SANTOS DA GAMA e NAURIA ALVES DE OLIVEIRA DA GAMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível tirado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos apelados, pugnados na Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais, para: declarar a rescisão do contrato preliminar de proposta de compra e venda de imóvel; declarar a nulidade da cláusula que obrigava os apelados a recolher tributos e taxa de IPTU e condenar a apelante a devolver os valores pagos pelos apelados, mas mantendo-se a taxa de corretagem e multa de 10% sobre o preço do imóvel a serem recolhidas pelos recorridos.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. Legalidade dos descontos do IPTU pagos pelo incorporador

A apelante sustenta que não há que se falar em não compensação do IPTU pago pela Recorrente, pois os apelados estavam com o domínio útil do imóvel, desde a assinatura da proposta, envolvendo loteamento aberto regido pela Lei n.o 6.766/1979.

Segundo a recorrente, não há necessidade da formalidade de efetiva entrega das chaves ao consumidor, para que este arque com o montante de IPTU, pois nos loteamentos regidos pela citada Lei n.o 6.766/1979, o proponente comprador se imite na posse do bem no ato de assinatura da proposta ou contrato de compra e venda, ficando a seu critério usar, fruir, dispor, sendo permitido inclusive realizar a cessão de direito, ficando a seu único critério a melhor forma de utilizá-lo.

Asseverou, também, que manter o IPTU sob responsabilidade da incorporadora, mesmo mediante assinatura de proposta de compra e venda assumindo essa obrigação, além de ferir o princípio do
pacta sunt servanda
, estimula a prática de especulação imobiliária.

Os apelados, por sua vez, sustentam a ilicitude da compensação do IPTU, uma vez que, pela cláusula do contrato, se iniciou a partir da assinatura da proposta e mesmo sem prazo concreto de entrega do imóvel.

Por fim, ressaltam que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade, pelo pagamento do IPTU, inicia-se a partir da obtenção de posse.

Pois bem. Para melhor elucidar o caso, abaixo cito o teor de trechos e cláusulas da proposta de compra e venda do imóvel em exame:

PROPOSTA DE COMPRA E VENDA – CONTRATO PRELIMINAR

[...]

OBJETO DA COMPRA
: Quadra 14, Lote 01, Área 472,28, Cidade de Várzea Grande/MT; LOTEAMENTO CHAPEU DO SOL II (Parque Genebra).
Previsão de conclusão das obras do loteamento: Vide Contrato.

[...]

D) PLANO DE PAGAMENTO – valor por m2 350,00 Valor total do lote: R$ 165.298,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

TIPO DE PARCELA

No DE PARCELAS

VALOR

PERIODICIDADE

DATA DE VENCIMENTO

[
...[ (
X)20

TIPO DE PARCELA

ENTRADA

04

4.132,45

MENSAL

20/12/17

(X)Fixa [...]

PARCELA

180

1.456,27

MENSAL

20/05/18

[...]

(X)Reajustável

[...]

PROPOSTA DE COMPRA E VENDA (verso)

RESUMO CONTRATUAL DA PROPOSTA DE COMPRA E VENDA

2. Ciência que,
após a assinatura desta proposta
, em caso de cancelamento por inadimplência ou desistência será cobrado a importância correspondente a 10 % do valor total da venda a título de multa rescisória, par a cobertura de despesas obrigatórias, administrativas, tributárias e corretagem imobiliária. Tais despesas são efetuadas automaticamente pela Vendedora e não estão sujeitas a reembolso.
Também serão cobrados todos os tributos, IPTU, taxas de condomínios que estiverem em atraso até a assinatura da rescisão
.

(ID 206394245) [Grifos nossos e do original]

Em que pese o apelante sustentar que os apelados se imitiram na posse de imóvel que aguardava a construção em entrega,
não comprovou suas alegações
.

Assevera-se que, ao caso em exame, operou-se o efeito da revelia, em sede de primeira instância,
e também
não consta nenhuma prova em contrário do sustentado pelos recorridos.

Conforme previsão expressa no contrato preliminar constante dos autos, aliada ao princípio da interpretação mais favorável ao consumidor (
art. 47, do Código de Defesa do Consumidor
),
a imissão na posse exige a efetivação do objeto do contrato, que demanda a conclusão da obra do loteamento, para a qual a apelante não se desincumbiu ao menos de comprovar a data prevista
.

Assim, no contrato preliminar de proposta de compra e venda em exame, não se efetiva o fato gerador previsto no
art. 32 do Código Tributário
Nacional
, já que os apelados
não poderiam exercer os direitos de uso, gozo e fruição do imóvel antes da entrega do empreendimento
:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Desse modo,
antes da imissão na posse, não pode a apelante pretender que os recorridos assumam as despesas de imóvel cuja obra do loteamento estaria em construção e aguardando entrega
.

Por conseguinte, evidencia-se a abusividade da cláusula do contrato preliminar, nos termos do
art. 51, II e IV, do Código de Defesa do Consumidor
, conforme cito:

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

II -
subtraiam
ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

[...]

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;

[...]

Nesse sentido, cito ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REVISÃO DO ACERVO FÁTICO DOS AUTOS.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N.os
5 E 7 DO STJ. TAXA CONDOMINIAL.

AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 83 DO STJ. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso, para ultrapassar a conclusão do Tribunal estadual, a fim de reconhecer que a rescisão do contrato
deu-se
por responsabilidade dos compradores, seria necessária a interpretação de cláusulas do contrato, assim como a
reincursão
no acervo fático-probatório da causa, o que é vedado nesta sede excepcional, ante os óbices das Súmulas
n.os
5 e 7 do STJ.

2.
A responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial e do IPTU incide a partir da efetiva posse do imóvel, sob pena de o adquirente ter que arcar com o tributo enquanto está impossibilitada de usufruir do imóvel
. Aplicação da Súmula n.o 83 do STJ.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ. Terceira Turma.
AgInt
no REsp 2043649 / SP. Relator: Ministro Moura Ribeiro. Julgado em 21/08/2023.
DJe
23/08/2023)

[Grifo nosso]

No mesmo sentido, cito o seguinte julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ATRIBUI AOS PROMITENTES COMPRADORES A RESPONSABILIDADE AO PAGAMENTO DE IPTU A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE TRANSFERE AO COMPRADOR O ÔNUS DE PAGAR O CONDOMÍNIO E IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA
. RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES APÓS A IMISSÃO NA POSSE – RESTITUIÇÃO CABÍVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial para declarar nula a cláusula décima quarta do contrato de compra e venda e condenar a reclamada a restituir aos reclamantes, o valor de R$ 5.577,41 (cinco mil quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos) a título de dano material.

2. A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que, desde a compra do imóvel, a matrícula já se encontra individualizada, sendo devido o IPTU pelos recorridos. Os recorridos, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões.

3. Importa destacar que a relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente”, tendo em vista que, “apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse” (
AgInt
no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/12/2017,
DJe
de 15/12/2017).

5. Na hipótese em tela, deve ser aplicado o mesmo entendimento jurisprudencial atinente aos condomínios edilícios (construção e incorporação de imóveis). Isso porque, embora o lote em discussão tenha sido individualizado no contrato é parte integrante de um loteamento fechado, na modalidade condomínio fechado, com prazo fixado para a entrega. Portanto, os compradores somente terão a fruição e gozo do bem após a entrega do empreendimento.

6. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula que transfere as despesas de condomínio e IPTU ao adquirente do imóvel que ainda não tenha sido imitido na posse do bem:
AgInt
no
AREsp
n. 2.067.538/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022 e
AgInt
no REsp n. 1.953.733/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 24/3/2022.

7. Ante o exposto, a sentença pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

(N.U 1005626-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023)

[Grifos nossos]

Desse modo, as teses da apelante não merecem acolhimento.

2. Necessidade de se majorar a multa da rescisão contratual para o percentual de 25%

A apelante sustenta que a multa rescisória de 10 % (dez por cento) deve ser majorada para 25 % (vinte e cinco por cento), pois a rescisão se deu por culpa dos apelados e o Superior Tribunal de Justiça estaria entendendo que o desconto rescisório pode ser entre 10 % e 25 %, não devendo o magistrado ter aplicado o percentual mínimo.

Pois bem. No caso em exame, sem razão a apelante, uma vez que a já citada
cláusula n.o 2, da proposta de compra e venda do imóvel, expressamente determinou que a multa rescisória fosse no montante de dez por cento
, conforme cito em destaque:

2.
Ciência que, após a assinatura desta proposta, em caso de cancelamento por inadimplência ou desistência será cobrado a importância correspondente a 10 % do valor total da venda a título de multa rescisória
, par a cobertura de despesas obrigatórias, administrativas, tributárias e corretagem imobiliária. Tais despesas são efetuadas automaticamente pela Vendedora e não estão sujeitas a reembolso. Também serão cobrados todos os tributos, IPTU, taxas de condomínios que estiverem em atraso até a assinatura da rescisão.

(ID 206394245) [Grifo nosso]

Assim, em observância à
boa-fé contratual (art. 4o, III, do Código de Defesa do Consumidor, c/c o art. 442 do Código Civil)
, correta a manutenção do percentual de 10% para a multa rescisória, conforme determinado em sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante, acrescentando-se o percentual de 5%, uma vez que a sentença, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados originalmente em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

[Grifos do original]

Ocorre que,
os pedidos recursais do ora apelante foram para que a multa de 10%, aplicada sobre os valores pagos pelos embargados, fosse majorada para o montante de 25%, também a ser aplicada sobre os valores adimplidos pelos recorridos, conforme cito
:

[...]

IV - DOS PEDIDOS

Ante o exposto requer a Vossa Excelência que seja CONHECIDO o presente Recurso de

Apelação, em seu duplo efeito para que:

a) No mérito seja PROVIDO, em sua integralidade, a fim de reformar a r. sentença

apelada, reconhecendo a obrigatoriedade pelo pagamento dos IPTUs pelos Apelados em virtude de sua posse do imóvel durante a vigência do contrato, e em

conseguinte MAJORAR o valor da multa em virtude da rescisão do contrato por

culpa dos Apelados, pelo longo período de inadimplência, na proporção razoável,
segundo o entendimento do STJ de
25% (vinte e cinco por cento) dos valores

pagos
.

b) A condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais;
[...]
[ID 206394717] [Grifo nosso]

Desse modo,
o recorrente intenta

inovação recursal, em sede de embargos de declaração, cuja preclusão consumativa não comporta admissibilidade.

Vê-se, também, que
pretende
o embargante rediscutir tese de mérito quanto à multa rescisória contratual.

Ocorre que, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal
:

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – AUTOR QUE FIGUROU COMO AVALISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE O RÉU E COOPERATIVA SICREDI – PAGAMENTO REALIZADO PELO AVALISTA QUE SE SUB-ROGOU NA POSIÇÃO DE CREDOR DO DEVEDOR PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – TESE ARGUIDA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL ELEITA, INOBSTANTE TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NO PONTO -
INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA, REJEITADOS.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

(N.U 1000512-32.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)
[Grifo
nosso]

Conclusão

Portanto, a decisão é clara
e,
em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
ou contradição
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento
.

Assim, o
mero inconformismo da
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Ademais, invocando pedido distinto do pleiteado em sua
apelação
, não
há que se falar em contradição.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM,
REJEITO
-OS.

Fica a parte
desde já advertida, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024